Tribunal: TJES
Processo: 5001571-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001571-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE TESTEMUNHO INDIRETO. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABORDAGEM APROFUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ciência de que o STJ impede a utilização exclusiva de testemunhas indiretas, verifica-se nos autos que há testemunhas protegidas que apontam para a participação do Recorrente no crime apurado.

2. Ao julgar o RHC 113298 (tirado da ação penal originária), o STJ destacou que "De início, em relação à tese de que não há indícios suficientes de que o Acusado teve participação nos delitos investigados, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, um exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus (no caso, do recurso ordinário em habeas corpus), como demonstra o seguinte precedente".

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001571-19.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO SILVA OLIVEIRA em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES.

Em suas razões, o Recorrente alega haver ilegalidade evidente na condução da instrução e de sua manutenção no polo passivo da demanda em razão da utilização exclusiva de testemunhos indiretos.

Ao proferir a decisão monocrática, destaquei que:

Embora esteja ciente da jurisprudência do STJ acerca da vedação do uso de testemunhos indiretos para pronúncia do réu, a mera cogitação de se realizar uma impronúncia pela via do habeas corpus demandaria ilegalidade bastante evidente e mínima demonstração de urgência por haver recurso próprio para desafiar a decisão em apreço. Do que depreendo dos autos, para além das investigações realizadas pela autoridade policial, a testemunha sigilosa 78/2018 não disse que ouviu dizer que o Paciente tenha sido autor do homicídio, mas sim de que teriam contado com ajuda de pessoas de Divinópolis para realização dos crimes
No mesmo sentido, a TESTEMUNHA SIGILOSA Nº 78/2018 corroborou o envolvimento dos denunciados na mercancia ilícita de drogas no bairro Jardim Carapina, neste município, imputando a execução do crime aos acusados Izaque, Marcelo e Lucas, os quais teriam agido sob as ordens do corréu Filipe Xavier, vejamos (fls. 152/v):
“(...) que tem ciência de que seu depoimento está sendo gravado; que FELIPE XAVIER comanda o tráfico nas regiões do Contorno, Ponto final, Beco da Chatuba, Morro e a pracinha, todos em Jardim Carapina; que tem ciência que os autores do homicídio em questão foram ISAQUE (ZECA), MARCELINHO e LUCAS (ZÓI), agindo sob as ordens de XAVIER; que XAVIER tinha guerra com GORDO BIL relativa a tráfico de drogas; que pelo que soube, os três executores contaram com ajuda de pessoas de Divinópolis, porém não sabe indicá-las; que sabe que no tráfico ISAQUE e MARCELINHO são gerentes de XAVIER, enquanto LUCAS fica vendendo na pista; que neste ato lhe são mostradas fotografias de FELIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO, LUCAS ALVES SILVEIRA (ZÓI) e de MARCELO SILVA OLIVEIRA (MARCELINHO), reconhecendo como sendo os indivíduos acima apontados; que também lhe é mostrada a fotografia de um indivíduo vestindo camisa azul da seleção brasileira, boné para trás, cordão prateado com um cigarro atrás da orelha, como sendo o tal ISAQUE, vulto ‘ZECA’.(...)” [grifei]
Referido testemunho conta com respaldo do depoimento prestado pela vítima sobrevivente em sede policial - que posteriormente, em juízo, não confirmou o quanto havia dito, o que foi creditado ao nível de receio em relação ao Paciente e seus corréus, já que a questão envolve uma das muitas guerras do tráfico. Como descrito inicialmente por referida vítima:
“(...) que fazia parte do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, na boca de Serginho, conhecida como Boca do meio; que o informante alega que no bairro Jardim Carapina existiam 06 bocas de fumo: a Boca do meio (do Serginho), do Contorno, do PF e Chatuba, ambas pertencentes a Xavier (Felipe Xavier), do Campo, da Rua 24 e do Biel: que o informante diz que seu primo Wellington, conhecido por Bil, comandava a Boca do Contorno; que o informante alega que as 06 bocas de fumo conviviam amistosamente; que há aproximadamente 01 mês mataram um indivíduo de apelido Farofa no forró próximo a boca do campo; Que o informante sabe dizer que quem matou farofa foram os indivíduos da Boca do Campo; que Farofa fazia parte da Boca do Xavier (Felipe) era o ‘braço’ do Xavier; que assim que Farofa foi morto, Xavier (Felipe) exigiu de Bil, através de uma ligação telefônica, que ele acertasse as contas com quem matou Farofa; que Xavier (Felipe) exigiu tal ação de Bil, pois ele era o traficante mais antigo da região; que Bil se negou a tomar qualquer atitude (de matar quem matou Farofa), tendo Xavier (Felipe) prometido Guerra em Jardim Carapina; que no dia seguinte da negativa de Bil, Xavier (Felipe) chegou a dar tiros na direção de Bil, tendo ele conseguido fugir, e apenas atingido sido atingida a sua moto; que passado 04 dias do fato, o informante alega que Xavier (Felipe) e seus comparsas invadiram a casa de Bil, em Jardim Carapina, com a intenção de matá-lo, mas Bil não estava na casa; que um dos indivíduos que invadiram a casa de Bil, juntamente com Xavier foi Igor, indivíduo que foi morto em Jardim Carapina, trajando um colete da Polícia Militar; que com o início da Guerra do tráfico em Jardim Carapina, o informante resolveu sair do tráfico de drogas e sair do bairro Jardim Carapina que o informante foi morar em Divinópolis, há aproximadamente 01 mês; que o informante foi morar em Divinópolis logo que Farofa morreu e a Guerra do tráfico estourou em Jardim Carapina; que quando Xavier (Felipe) invadiu a casa de Bil, para matá-lo, o informante chegou a oferecer para que Bil morasse com ele, em Divinópolis, pois o bairro é tranquilo e ninguém o encontraria lá; que Bil e a mulher, Camila [...] passaram a morar juntos; que Gustavo, amigo de Bil e do informante, foi morar com o informante há uma semana, em Divinópolis; que Gustavo fazia parte da Boca do Contorno, juntamente com Bil; que no presente dia, 29/05/2018, estava em sua casa, o informante, tomando banho, Bil e Gustavo; que por volta das 19 horas, Bil e Gustavo estavam no sofá, quando o informante foi até o banheiro tomar banho; que o informante escutou alguém chamando no portão, quando ouviu Bil dizer que já estava indo; que o declarante só escutou três disparos e em seguida, um indivíduo correndo para dentro da casa; que em seguida o informante escutou vários tiros, até mesmo rajadas de disparos; que o informante percebeu que se tratava de um atentado e fugiu pela báscula, mas acabou esbarrando o braço no fio de energia e apagaram as luzes; que quando o informante pulou, ouviu uma rajada e foi atingido de raspão na perna esquerda, e em seguida tentou pedir ajuda para se vestir, porque estava pelado, uma vez que estava tomando banho; que o declarante pediu ajuda, se vestiu e foi socorrido para o UPA de Serra Sede; que o informante não reconheceu a voz que chamou momentos antes dos disparos, mas sabe dizer que o vizinho debaixo (cujo nome não sabe informar) deve ter visto quem chegou chamando na casa; que o informante acredita que Xavier (Felipe) e os comparsas tenha descoberto onde Bil estava e foi atrás acertar contas. (...)”
“(...) que comparece nesta Delegacia acompanhado pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil para esclarecer o homicídio que vitimou fatalmente Wellington Vieira Gomes, vulgo ‘GORDO BILL’ e a tentativa de homicídio que vitimou sua pessoa; [...] que no Bairro Carapina tem 07 ‘bocas de fumo’; que FELIPE XAVIER é quem comanda as bocas Ponto Final, Beco da Chatuba, Contorno e Boca do Bodim; que a Boca do Campo e Boca do Biel o informante não sabe informar quem comanda; que MARCELINHO é quem comanda a Boca da Rua 24; que a Boca do Contorno pertencia a seu primo GORDO que após sua morte foi tomada pelo XAVIER; que eles já haviam tentado contra a vida do GORDO, uns dias antes do GORDO ser assassinado; que neste dia da tentativa o informante viu quem estava querendo matar GORDO; que desceram do carro atirando, LUCAS ZOI, ISAC, conhecido por ZECA, MARLON e MARCELINHO; que não viu FELIPE XAVIER no local neste dia, porém disse que todos, LUCAS ZÓI, ISAC, MARLON e MARCELINHO trabalham para FELIPE XAVIER; Que esta tentativa de homicídio contra o GORDO aconteceu há uns 04 meses atrás, porém ele não foi alvejado por nenhum disparo; que nesta tentativa, todos, LUCAS ZÓI, ISAC, MARLON e MARCELINHO estavam com arma de fogo em punho; que foram mostradas quatro fotografias dos suspeitos e o informante reconheceu com certeza o nome de todos eles; que a foto de número 01 reconheceu como sendo a de FELIPE XAVIER Chefe do tráfico das bocas Ponto Final, Beco da Chatuba, Contorno e Boca do Bodim; que a foto número 02 reconheceu como sendo a de LUCAS ZÓI, braço direito de XAVIER e a foto número 04 é a de ISAC VULGO ‘ZECA’ gerente de XAVIER; Que a foto de número 03 é a de MARCELINHO, meliante este, ‘fechado’ com XAVIER; que segundo o informante, todos estes fatos ocorreram por causa da morte de ‘FAROFA’, não sabendo dizer o nome dele; que relata também que GORDO já havia recebido várias mensagens de FELIPE XAVIER dizendo ‘pra ele matar quem havia matado FAROFA, ou a paz ia terminar’. (...)”
Estamos diante de processo com várias testemunhas sigilosas e, ao que se mostra nestes autos, somente a vítima sobrevivente e os policiais atuantes é que ostentam abertamente suas identidades, o que aponta para a possibilidade de receio em relação à vítima.
Para além disso, ao julgar o RHC 113298 (tirado da ação penal originária), o STJ destacou que "De início, em relação à tese de que não há indícios suficientes de que o Acusado teve participação nos delitos investigados, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, um exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus (no caso, do recurso ordinário em habeas corpus), como demonstra o seguinte precedente".
Portanto, a discussão pretendida nestes autos já foi afastada pelo próprio STJ, inviabilizando qualquer possibilidade de avaliação pela via excepcional, razão pela qual NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

As discussões postas no recurso - que repetem os argumentos da impetração - foram frontalmente enfrentadas na decisão acima destacada.

Tanto que a Procuradoria de Justiça frisou que "a pretensão do ora paciente/recorrente de buscar a reanálise da questão pela estrita via do habeas corpus, decididamente não é cabível, como bem entendeu o e. Desembargador Relator, notadamente porque não há qualquer nulidade a ser sanada, sob pena de desordenação da sistemática recursal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, circunstâncias tais que sejam identificáveis de plano, o que não se verifica na hipótese destes autos".

Resta claro, portanto, que o manejo do
habeas corpus
buscou subverter a lógica processual sem que houvesse indicação suficiente para que este Tribunal agisse de ofício, desbordando os limites de referida ação constitucional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.